Tribunal: TJPA
Processo: 0810388-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810388-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SHERLEN MARIA DA COSTA PINHEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao conceder progressão ao regime aberto, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade e adequação do monitoramento eletrônico no regime aberto, sobretudo quando o apenado ostenta bom comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, após a interposição do recurso sobrevieram decisões judiciais alterando o regime de cumprimento da pena, com fixação do regime fechado e posterior progressão ao semiaberto, circunstância que alterou substancialmente a situação executória da recorrente.

4. Desta feita, configurada a alteração do quadro fático que motivou o agravo, o julgamento do recurso está prejudicado por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A alteração superveniente da situação executória do apenado, com modificação do regime de cumprimento da pena, acarreta a perda do objeto do agravo em execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, AgExPe nº 0211835-59.2013.8.04.0001, Rel. Desa. Mirza Telma de Oliveira Cunha, j. 04.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sherlen Maria da Costa Pinheiro interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA que, ao conceder a progressão ao regime aberto, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (ID 20338899).

Em razões recursais, a agravante pugna pela reforma da decisão para que seja sustada a exigência de monitoração eletrônica, porquanto imposta sem fundamentação idônea (ID 20338890).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão agravada (ID 20338898), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20338900).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 25135567).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

Na espécie, a agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais para que seja afastada a imposição do uso do dispositivo de monitoração eletrônica.

Ocorre que em consulta aos autos da execução no Sistema SEEU (Processo nº 0005937-87.2020.8.14.0401), verifica-se que após a interposição do presente agravo em execução penal foram proferidas decisões que alteraram o regime de cumprimento de pena (fixação do regime fechado e posterior progressão ao semiaberto, respectivamente, em mov. 199.1 e 301.1), circunstância que configura alteração da situação executória e implica na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que, “ao considerar que a situação fática que deu origem ao recurso não mais existe, evidenciada está a perda do objeto deste recurso, restando prejudicada a sua análise” (TJAM,
AgExPe n. 0211835-59.2013.8.04.0001
, Rel. Desa. Mirza Telma de Oliveira Cunha, 2ª Câmara Criminal, j. 04.08.2022).

Ainda que assim não fosse, constata-se no caso em exame que foi concedida à recorrente a progressão para o regime aberto, e diante da inexistência de Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém foi deferida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em atenção a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 641.320/RS e Súmula Vinculante n. 56).

A esse respeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 993, fixou a tese jurídica de que “a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto" (STJ,
Resp 1710674/MG
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22.08.2018).

Nesse espeque, a decisão recorrida não divergiu da jurisprudência vinculante das Cortes de Superposição quando determinou a progressão ao regime aberto e o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica em razão da ausência de Casa de Albergado ou estabelecimento similar, sendo oportuno consignar que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando determinar a prisão domiciliar e aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes, conforme disposição expressa no art. 146-B, incisos IV e VI, da Lei de Execução Penal, sendo a necessidade e adequação da medida adstrita ao prudente arbítrio do magistrado.

Ressalvadas tais premissas, diante da alteração da situação executória alhures demonstrada, evidenciada está a prejudicialidade do recurso.

Ante o exposto,
julgo

prejudicado o presente agravo em execução penal
, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025